Tribunal: STJ
Processo: 5431307-94.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3050506 - GO(2025/0359171-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
EMBARGANTE
: ROGERIO DUARTE NOLETO
ADVOGADO
: VITOR HUGO ALBINO PELLES - GO022110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em reiterar que a decisão que ratifica
aquela que recebeu a denúncia é classificada como interlocutória mista
simples. Não há contradição no julgado. O que determina a natureza da
decisão que ratifica o recebimento da denúncia, se simples ou com força
de definitiva, é o provimento jurisdicional alcançado. Ou seja, o que
modifica a natureza da decisão (simples ou definitiva) é o acolhimento
de alguma preliminar, pois não há preclusão de nenhuma
daquelas eventualmente rejeitadas.
Documento eletrônico VDA55902270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 54f43cd4-fb98-4585-9069-5a812212fe07

3. Não há omissão no julgado em relação ao precedente invocado, pois
se a Corte antecedente não conheceu da apelação criminal, logo não
emitiu juízo de valor quanto ao seu mérito e, nessa situação, não cabe ao
STJ examiná-lo diretamente.
4. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado e pretende o rejulgamento
do agravo regimental, circunstância não admitida no âmbito dos
embargos de declaração.
5. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento,
conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 54f43cd4-fb98-4585-9069-5a812212fe07

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3050506 - GO(2025/0359171-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
EMBARGANTE
: ROGERIO DUARTE NOLETO
ADVOGADO
: VITOR HUGO ALBINO PELLES - GO022110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em reiterar que a decisão que ratifica
aquela que recebeu a denúncia é classificada como interlocutória mista
simples. Não há contradição no julgado. O que determina a natureza da
decisão que ratifica o recebimento da denúncia, se simples ou com força
de definitiva, é o provimento jurisdicional alcançado. Ou seja, o que
modifica a natureza da decisão (simples ou definitiva) é o acolhimento
de alguma preliminar, pois não há preclusão de nenhuma
daquelas eventualmente rejeitadas.
Documento eletrônico VDA55902663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 7b3aa100-a8f9-4dc7-83a1-0b17562f3a5b

3. Não há omissão no julgado em relação ao precedente invocado, pois
se a Corte antecedente não conheceu da apelação criminal, logo não
emitiu juízo de valor quanto ao seu mérito e, nessa situação, não cabe ao
STJ examiná-lo diretamente.
4. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado e pretende o rejulgamento
do agravo regimental, circunstância não admitida no âmbito dos
embargos de declaração.
5. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento,
conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de
PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
declaração contra acórdão proferido pela Sexta Turma que negou provimento ao
agravo regimental e, dessa forma, manteve a decisão que conheceu do AREsp para
não conhecer do REsp.
O embargante aponta contradição no julgado,: "pois, de um lado, a
controvérsia foi precisamente delimitada, mas, de outro, os argumentos invocados
para solucioná-la referem questão absolutamente distinta, que não é sequer
controvertida, pois nunca houve questionamento à irrecorribilidade da decisão
proferida na hipótese "a" [decisão que recebe a denúncia] por parte dos
embargantes" (fl. 3.096). Sustenta ainda omissão em relação à não aplicação do
entendimento explicitado no RHC n.

60.705/PE.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam
sanados os vícios apontados e admitido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55902663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 7b3aa100-a8f9-4dc7-83a1-0b17562f3a5b

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O acórdão recorrido foi claro em reiterar que a decisão que ratifica
aquela que recebeu a denúncia é classificada como interlocutória mista simples.
Não há contradição no julgado. O que determina a natureza da decisão que ratifica
o recebimento da denúncia, se simples ou com força de definitiva, é o provimento
jurisdicional alcançado.
Ou seja, o que modifica a natureza da decisão (simples ou definitiva) é o
acolhimento de alguma preliminar, pois não há preclusão de nenhuma daquelas
eventualmente rejeitadas.
Por fim, não há omissão no julgado em relação ao precedente invocado,
pois se a Corte antecedente não conheceu da apelação criminal, logo não emitiu
juízo de valor quanto ao seu mérito e, nessa situação, não cabe ao STJ examiná-lo
diretamente.
Portanto, a parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado e pretende o rejulgamento do agravo
regimental, circunstância não admitida no âmbito dos embargos de declaração.
Ilustrativamente:
[...]
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, pleiteando,
art. 619
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 7b3aa100-a8f9-4dc7-83a1-0b17562f3a5b

3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
)
Dantas
18/3/2022.
Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido:
[...]
II - A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos
declaratórios, mostra-se inadequada.
III - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da
art. 102,
Constituição da República.
IV - Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministra.
AgRg no AREsp n. 28.368/RJ
Regina Helena
, 5a T., DJe
)
Costa
18/6/2014.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 7b3aa100-a8f9-4dc7-83a1-0b17562f3a5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0359171-6
AREsp 3.050.506 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202400241973 543130794 54313079420248090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
AGRAVANTE
: ROGERIO DUARTE NOLETO
ADVOGADO
: VITOR HUGO ALBINO PELLES - GO022110
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
EMBARGANTE
: ROGERIO DUARTE NOLETO
ADVOGADO
: VITOR HUGO ALBINO PELLES - GO022110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449:10461425344@
2025/0359171-6 - AREsp 3050506 Petição : 2026/0022671-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:41
Código de Controle do Documento: AB37398B-E868-46DF-B1F0-9A64F2FCFC49